Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-65.2019.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-65.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), L. V. GARCIA VEICULOS - ME - CNPJ: 04.720.286/0001-30 (APELANTE), LUZIA VICTOR GARCIA - CPF: 886.207.941-91 (APELANTE), JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR - CPF: 912.777.601-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL – CONSULTA DO PARADEIRO DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/EXECUTADA E DA AVALISTA/REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA/EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustradas diversas tentativas de citação da parte executada no endereço indicado nos documentos comprobatórios da dívida que lastreiam o pleito executivo, e no endereço obtido em consulta ao sistema BacenJud, é possível e válida sua citação por edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001024-65.2019.8.11.0018 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
L. V. GARCIA VEICULOS - ME e outros
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos “
Embargos á Execução
”

(Número Único 00001024-65.2019.8.11.0018), ajuizada pelo apelantes contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a arguição
de nulidade da citação editalícia dos executados/apelantes efetivada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 2956-35.2012.8.11.0018 – Código 56748) e julgou improcedente os embargos por entender que
“
foram seguidos todos os tramites processuais aplicáveis à espécie
”; a r. sentença deixou de condenar os apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais
“considerando ter sido este representado pela Defensoria Pública Estadual em consequência da nomeação de curador especial na ação principal”
(cf. Id. nº 73862496).

A apelante, processualmente representada pela Defensoria Pública, reafirma a
arguição de nulidade da citação por edital dizendo que não foram esgotados os meios para tentativa de localização dos apelantes, enfatizando que nem mesmo foram requisitadas informações sobre o paradeiro dos apelantes nos moldes do art. 256, §3º, do CPC, pelo que
pede, pois, seja provido o recurso para que seja proclamada a nulidade da citação dos apelantes.

O apelado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 73863950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”;
é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp nº 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou,
“
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3º dispõe que o
“
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

Em 30.10.2012, a ação de
execução contra

foi ajuizada pelo Banco/apelado contra os apelantes, lastreada na Cédula de Crédito Comercial nº 40/00064-8 emitida pela empresa apelante em favor do Banco/apelado, e tendo como avalistas José Geremias Garcia Júnior e Luzia Victor Garcia (cf. Id nº 73863966).

A citação dos executados/apelante foi inicialmente tentada no endereços indicados por eles declinados título executivo, mas o Oficial de Justiça certificou que foi exitosa

apenas a citação do executado José Geremias Garcia Júnior”, porquanto, o próprio executado/apelante informou que “
informou que a representante legal da empresa L.V. Garcia Veiculos-me é a Sra. Luzia Victor Garcia, sua genitora, que reside atualmente na cidade de Tangará da Serra-MT
” (cf. fls. 03 Id nº 73863984).

Posteriormente, o Banco/apelante noticiou que restaram frustradas as tentativas de localização do paradeiro da empresa apelante e de sua representante/avalista/apelante Luzia Victor em seu sistema interno e sites de buscas de endereços, e por isso requereu fossem expedidos ofícios para entidades diversas com a finalidade de obter o atual endereço dos executados/apelante (cf. Id. nº 73863998), o julgador indeferiu esse pleito (cf. fls. 02 Id. nº 73864450).

O Banco/apelante se manifestou nos autos declinando novos endereços obtidos por ele no “
cadastro da instituição, bem como em órgãos de pesquisa
” (cf. Id. nº 73864452), então, novo mandado foi expedido, contudo, sem êxito mais uma vez, registrando o Oficial de Justiça que “
constatei que a Empresa L.V Garcia Veiculos não existe naquele local. Segundo informações a proprietéria teria mudado a alguns anos para a cidade de Tangara da Serra
” (cf. fls. 05 Id. nº 73864460).

Instado a se manifestar, o Banco/apelado requereu a citação por edital (cf. Id. nº 73864463), porém, o pleito foi indeferido, então, novo endereço para tentativa de citação dos executados/apelantes foi declinado nos autos (cf. Id. nº 73864472), e, expedido mandado de citação, outra vez restou frustrada a tentativa de citação, como dito pelo Oficial de Justiça, “
compareci é Rua Belo Horizonte 781N e não foi possível proceder a CITACAO da parte devedora: L. V. GARCIA VEICULOS ME e LUZIA VICTOR GARCIA por não lograr êxito na localização da parte devedora. Certifico que no endereço fui recebida pelo Sr. Jaime, o qual informou que a empresa devedora não funciona no local e tem informações de que mudaram para a cidade de Tangará da Serra/MT, mas não soube dizer o endereço
” (cf. fls. 03 Id. 73864478).

E, por fim, o julgador acolheu novo pedido do Banco/apelado para oficiar as entidades na tentativa de obter o paradeiro dos executados/apelantes (cf. Id. nº 738644482/483), e em cumprimento ao mandado expedido para o endereço dos executados encontrado em consulta pelo juízo ao sistema BacenJud, novamente restou negativa a tentativa de citação, pois os devedores/apelantes não residem no endereço indicado (cf. Id. nº 73864489).

Frustradas as tentativas, foi determinada a citação dos executados/por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato.

Registre-se que o executado José Geremias Garcia Júnior foi devidamente citado pessoalmente e não apresentou defesa (cf. fls. 03 Id nº 73863984), e informou que é a executada
Luzia Victor Garcia
e representante legal da empresa apelante L.V. Garcia é sua
genitora
̧ mas não indicou o endereço de sua genitora.

Como se vê, tornou-se problemática a citação da empresa devedora e da codevedora, e, ao que tudo indica, mudaram-se, mas em nenhum momento se preocuparam em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da mudança de seus endereços. Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor das devedoras, fazendo crer que a parte deu causa à suposta nulidade agora arguida.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021